Tribunal: STF
Processo: MS 39167
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.



    1. Tem razão os embargantes ao argumentarem que a decisão embargada não apreciou a alegação de que o Relatório do Tomador de Contas Especial apontou que mais de cinco anos se passaram entre o termo inicial da prescrição (12.05.2014) e a primeira notificação do embargante Miguel Eduardo Torres (24.09.2020).



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 



    3. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes.



    4. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento do responsável a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar as decisões proferidas na Tomada de Contas Especial n° 014.977/2021-4, exclusivamente em relação ao impetrante Miguel Eduardo Torres, em razão da prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo.